Tribunal: STJ
Processo: 5013484-41.2020.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348290 - SC (2023/0141642-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
PRISCILA MELO DE LIMA - SC032351B
AGRAVANTE
: ALFREDO HERING
AGRAVANTE
: RITA HERING
ADVOGADO
: ILDERLÉIA VALENTE BARBOSA - SC043524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: ALFREDO HERING
AGRAVADO
: RITA HERING
ADVOGADO
: ILDERLÉIA VALENTE BARBOSA - SC043524
INTERES.
: MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravos interpostos por instituição financeira e adquirentes de imóvel contra
decisão que inadmitiu os recursos especiais interpostos contra acórdão
proferido em ação de adjudicação compulsória c/c cancelamento de hipoteca.
2. Reconheceu-se a violação ao
II, do
em razão da
art. 1.022,
CPC/2015,
omissão do Tribunal de origem sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, como a ciência inequívoca da hipoteca pelos adquirentes, a
destinação do imóvel e a aplicabilidade do
da
art. 55
Lei 13.097/2015.
3. A ausência de fundamentação específica sobre as teses apresentadas impede a
adequada apreciação pela Corte Superior, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
4. Recurso especial da instituição financeira provido, para anular o acórdão dos

embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para complementação da prestação jurisdicional. Recurso dos adquirentes
prejudicado.
Documento eletrônico VDA52255716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bf88039-3c7c-4572-bd66-246e367761c2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bf88039-3c7c-4572-bd66-246e367761c2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2348290 - SC (2023/0141642-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
PRISCILA MELO DE LIMA - SC032351B
AGRAVANTE
: ALFREDO HERING
AGRAVANTE
: RITA HERING
ADVOGADO
: ILDERLÉIA VALENTE BARBOSA - SC043524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: ALFREDO HERING
AGRAVADO
: RITA HERING
ADVOGADO
: ILDERLÉIA VALENTE BARBOSA - SC043524
INTERES.
: MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravos interpostos por instituição financeira e adquirentes de imóvel contra
decisão que inadmitiu os recursos especiais interpostos contra acórdão
proferido em ação de adjudicação compulsória c/c cancelamento de hipoteca.
2. Reconheceu-se a violação ao
II, do
em razão da
art. 1.022,
CPC/2015,
omissão do Tribunal de origem sobre pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, como a ciência inequívoca da hipoteca pelos adquirentes, a
destinação do imóvel e a aplicabilidade do
da
art. 55
Lei 13.097/2015.
Documento eletrônico VDA51922091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:46:55
Código de Controle do Documento: 19ac65c3-d10a-4108-9c65-de32f67708db

3. A ausência de fundamentação específica sobre as teses apresentadas impede a
adequada apreciação pela Corte Superior, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
4. Recurso especial da instituição financeira provido, para anular o acórdão dos

embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para complementação da prestação jurisdicional. Recurso dos adquirentes
prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recursos especiais interpostos por BANCO DO BRASIL S.A. e
por ALFREDO HERING e RITA HERING contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-STJ, fl. 466):

"APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA
DAS
REQUERIDAS.
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS HIPOTECAS, ANTE A
INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA RÉ. QUITAÇÃO REALIZADA
PELO
COMPRADOR
COMPROVADA
NOS
AUTOS.
GRAVAME
HIPOTECÁRIO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE
FINANCEIRO, QUE NÃO É OPONÍVEL A TERCEIRO. EXEGESE DA
SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECORRENTES QUE DEFENDEM A
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA AO
PAGAMENTO EXCLUSIVO DAS CUSTAS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
CONSTRUTORA DEFENDE QUE O BANCO DEVE ARCAR COM OS
ENCARGOS. INSUBSISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FORMADO ENTRE
AMBAS. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS NA SENTENÇA QUE ATINGEM O
CREDOR HIPOTECÁRIO E A EMPRESA CONSTRUTORA. TESE
RECHAÇADA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA
SUCUMBENCIAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO QUE
DEVEM SER FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA EM DESFAVOR DO
BANCO RÉU, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA.
PLEITO FORMULADO EM FACE DA CASA BANCÁRIA QUE RESIDE
APENAS NO LEVANTAMENTO DA HIPOTECA. MARINA RÉ, OUTROSSIM,
QUE DEVE ARCAR COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM PROL DO
CAUSÍDICO DO AUTOR EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO
À CAUSA, TENDO EM VISTA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE BEM IMÓVEL. PATAMAR DEFINIDO
EM SENTENÇA, TODAVIA, ELEVADO. SENTENÇA REFORMADA NO
PONTO. READEQUAÇÃO PARA O EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR
CENTO) DO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA (TEMA 1.076 DO STJ).
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 509-515).
Em seu recurso especial, o recorrente BANCO DO BRASIL S.A. alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA51922091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:46:55
Código de Controle do Documento: 19ac65c3-d10a-4108-9c65-de32f67708db

, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional,
(i)
II, do
art. 1.022,
CPC/2015
por omissão do acórdão quanto à ciência inequívoca da hipoteca pelos adquirentes, à destinação
não residencial do imóvel e à aplicação dos arts. 54 e 55 da Lei 13.097/2015.
, pois a multa por embargos de declaração teria sido
(ii)
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
indevidamente aplicada, ausente caráter manifestamente protelatório, buscando-se apenas o
prequestionamento e o suprimento de omissões.
, pois a oneração
(iii)
da
(com referência aos arts. 54 e 56)
art. 55
Lei 13.097/2015
registrada não poderia ser declarada ineficaz, devendo eventuais credores ficar sub-rogados no
preço/crédito, o que teria afastado, no caso, a aplicação da Súmula 308 do STJ.
,
(iv)
do Código Civil (com fundamento na natureza real da hipoteca)
art. 1.475
pois a garantia seria oponível
e somente poderia ser cancelada após a quitação da
erga omnes
obrigação garantida, o que teria sido desconsiderado.
, pois a constituição de garantia real sobre bens
(v)
-A, § 3o, da
art. 31
Lei 4.591/1964
afetados em operação de crédito destinada à consecução da obra teria sido legítima, afastando a
ineficácia perante terceiros adquirentes.
- não aplicação, pois, segundo a parte, tratar-se-ia de imóvel
(vi) Súmula 308 do STJ
não residencial e adquirentes com ciência inequívoca da hipoteca, havendo precedentes que teriam
afastado o enunciado em hipóteses de imóveis comerciais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 600-606).
Por sua vez, ALFREDO HERING e RITA HERING, em seu recurso especial,
alegaram violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria sido negada a regra geral obrigatória de
(i)
§ 2o, do
art. 85,
CPC/2015
fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo a base seguir o valor da causa
/proveito econômico dos imóveis liberados.
, pois a aplicação da equidade para reduzir honorários
(ii)
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015
em desfavor do Banco teria sido indevida, por não se tratar de proveito econômico inestimável
/irrisório nem de valor de causa muito baixo, contrariando também a tese do Tema 1.076/STJ.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 613-623).
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição dos
agravos.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51922091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:46:55
Código de Controle do Documento: 19ac65c3-d10a-4108-9c65-de32f67708db

Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, ALFREDO HERING e RITA HERING alegaram
ter adquirido, por contrato de permuta firmado em
o apartamento no 2501 e vagas de
17/02/2020,
garagem no 15 e 29, no Edifício Marina Beach Tower Residence, tendo quitado suas obrigações e
notificado a incorporadora para outorga das escrituras. Sustentaram a impossibilidade de
escrituração em razão de hipotecas constantes nas matrículas no 54.213 e 54.247, requerendo a
adjudicação compulsória c/c cancelamento de hipoteca, com tutela de evidência, além da aplicação
do CDC e inversão do ônus da prova.
Na sentença, rejeitaram-se as preliminares, aplicou-se o CDC e a Súmula 308 do STJ, e
julgou-se procedente a ação para confirmar a tutela de evidência, determinar o cancelamento das
hipotecas sobre as matrículas no 54.213 e 54.247, adjudicar os imóveis aos autores e condenar
solidariamente as rés ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da
causa, nos termos do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 297-301).
art. 85,
No acórdão, os recursos foram conhecidos e parcialmente providos: manteve-se o
cancelamento das hipotecas e a adjudicação, reconheceu-se o litisconsórcio necessário e a
inaplicabilidade do gravame aos adquirentes, mas readequaram-se os honorários, fixando-se, por
equidade (art. 85, § 8o, CPC), a verba em desfavor do Banco do Brasil em R$ 30.000,00 e, em
desfavor da incorporadora, em 10% sobre o valor da causa, à luz do Tema 1.076 do STJ; os
embargos de declaração do banco foram rejeitados, com multa de 1% do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,
(e-STJ, fls. 466-472 e 509-515).
Os agravos interpostos impugnam os fundamentos da decisão de inadmissibilidade dos
recursos especiais, razão pela qual, superada a aplicabilidade da
passa-se à
Súmula 182/STJ,
análise dos recursos.

I - DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL
O recorrente BANCO DO BRASIL S.A. sustenta que o Tribunal de origem, mesmo
(i)
após a oposição de embargos de declaração, teria se omitido quanto a pontos cruciais para o
deslinde da controvérsia, a saber: (a) a ciência inequívoca dos adquirentes sobre a existência da
hipoteca que gravava os imóveis; (b) a destinação não residencial das unidades imobiliárias; e (c) a
aplicabilidade dos artigos 54 e 55 da
que, segundo a tese recursal, afastariam a
Lei no 13.097/2015,
incidência da Súmula 308/STJ.
A insurgência merece prosperar.
O dever de prestar a jurisdição de forma completa e fundamentada é corolário do
Estado Democrático de Direito e encontra-se positivado no artigo 93, IX, da Constituição Federal,
Documento eletrônico VDA51922091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:46:55
Código de Controle do Documento: 19ac65c3-d10a-4108-9c65-de32f67708db

bem como no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil. A via dos embargos de declaração, por
sua vez, destina-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, garantindo que
a decisão judicial seja clara, coesa e exauriente quanto às questões postas em debate.
No caso em tela, o acórdão de apelação fundamentou a ineficácia da hipoteca perante
os adquirentes com base, precipuamente, na Súmula 308 desta Corte, consignando que (e-STJ, fl.
469):

"[...] é entendimento consolidado na jurisprudência o fato do gravame
hipotecário, registrado em razão de empréstimo tomado pela construtora
/incorporadora junto à instituição financeira anterior ou posteriormente à
celebração de promessa de compra e venda, não ser oponível aos terceiros
adquirentes das unidades imobiliárias."
O Banco do Brasil, nos embargos de declaração opostos na origem (e-STJ, fls. 482-
487), buscou expressamente o pronunciamento do Tribunal
sobre teses que considerava
a quo
essenciais para o correto enquadramento jurídico da lide e que poderiam, em tese, afastar a
aplicação do referido verbete sumular. Argumentou, em suma, que os adquirentes tinham plena
ciência do gravame, que o imóvel não teria destinação estritamente residencial e que a
teria superado o entendimento sumulado, especialmente em seu artigo 55.
Lei no 13.097/2015
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao julgar os aclaratórios, rejeitou-
os, afirmando que a matéria havia sido
e que a
"devidamente debatida em sua integralidade"
pretensão do embargante resumia-se a uma "modificação do entendimento assentado no acórdão"
(e-STJ, fls. 512-513). Acrescentou, de forma genérica, que (e-STJ, fl. 513):

"[...] nada menciona a súmula em questão quanto à necessidade de ter sido o
financiamento celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação para
sua aplicabilidade" e que "ao menos por uma interpretação literal da do
enunciado, é o entendimento da súmula aplicável a qualquer incorporação,
decorrente de qualquer financiamento, independente da origem dos recursos."

Contudo, da análise do voto condutor dos embargos, constata-se que não houve
enfrentamento específico e fundamentado das alegações que constituíam o cerne do recurso
integrativo. O Tribunal não se manifestou sobre o elemento fático da ciência inequívoca da
pelos adquirentes e a sua repercussão na configuração da boa-fé objetiva, requisito
hipoteca
implícito para a aplicação da
Tampouco analisou a alegação de que o imóvel não
Súmula 308/STJ.
teria finalidade exclusivamente residencial, tese que, segundo o recorrente, encontraria ressonância
em precedentes que excepcionam a aplicação da súmula em casos de imóveis comerciais.
Mais grave, porém, foi a ausência de debate sobre a superveniência da
e a sua interação com o entendimento sumulado. O recorrente arguiu
Lei no 13.097/2015
especificamente a violação ao
do referido diploma legal, que estabelece que a oneração
art. 55
devidamente registrada "
", sub-rogando-se
não poderá ser objeto de [...] decretação de ineficácia
os credores no preço.
Documento eletrônico VDA51922091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:46:55
Código de Controle do Documento: 19ac65c3-d10a-4108-9c65-de32f67708db

Com efeito, trata-se de argumento jurídico denso, que demanda análise aprofundada
sobre a vigência e o alcance da nova legislação em face da jurisprudência consolidada, e que foi
simplesmente ignorado pelo Tribunal de origem, que se limitou a rejeitar o prequestionamento por
ausência dos vícios do
do CPC (e-STJ, fl. 514).
art. 1.022
A recusa em apreciar teses que, se acolhidas, poderiam alterar o resultado do
julgamento, configura a omissão que dá ensejo à violação do
do CPC. A completa
art. 1.022
prestação jurisdicional exige que o julgador examine os pontos relevantes suscitados pelas partes,
não bastando a afirmação genérica de que a matéria foi devidamente analisada ou que o recurso
visa à rediscussão do mérito. A ausência de fundamentação sobre tais pontos impede, inclusive, a
sua adequada apreciação por esta Corte Superior, ante a falta do necessário prequestionamento.
Desse modo, reconhece-se a ofensa ao
II, do
devendo os autos
art. 1.022,
CPC/2015,
retornarem ao Tribunal de origem para que se pronuncie, de forma clara e fundamentada, sobre as
omissões apontadas, notadamente: (a) a repercussão da alegada ciência inequívoca dos adquirentes
sobre a hipoteca na aplicação da
(b) a relevância da destinação do imóvel
Súmula 308/STJ;
(residencial ou não) para a incidência do mesmo enunciado sumular; e (c) a aplicabilidade e os
efeitos do
da
sobre a controvérsia.
art. 55
Lei no 13.097/2015
O acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão dos embargos de declaração,
(ii)
por negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem para
novo julgamento, prejudica a análise das demais questões suscitadas em ambos os recursos
especiais. A necessidade de o Tribunal
suprir as omissões apontadas é um passo antecedente
a quo
indispensável para que esta Corte Superior possa, em um momento futuro, e se novamente instada,
exercer sua competência de uniformização da interpretação da legislação federal.
Ante o exposto,
(iii)
conheço dos agravos para:
a) dar
para,
provimento ao recurso especial do BANCO DO BRASIL S.A.
reconhecendo a violação ao
II, do
anular o acórdão proferido no julgamento
art. 1.022,
CPC/2015,
dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 509-515) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de que profira novo julgamento, suprindo as omissões
apontadas, como entender de direito.
b) julgar
o recurso especial de ALFREDO HERING e RITA HERING.
prejudicado
É como voto.
Documento eletrônico VDA51922091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:46:55
Código de Controle do Documento: 19ac65c3-d10a-4108-9c65-de32f67708db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.348.290 / SC
Número Registro: 2023/0141642-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028839520198240005
00051065520188240005
00060124520188240005
00060133020188240005
00080312420188240005
03007215420198240005
03022305420188240005
03029424420188240005
03029658720188240005
03035512720188240005
03043429320188240005
03063435120188240005
03138093320178240005
28839520198240005
3007215420198240005
3022305420188240005
3029424420188240005
3029658720188240005
3035512720188240005
3043429320188240005
3063435120188240005
3138093320178240005
40184688720188240900
50022835220208240005
50117127720198240005
50134844120208240005
5013484412020824000550022835220208240005
50142924620208240005
50342737620208240000
50364268220208240000
51065520188240005
60124520188240005 60133020188240005 80312420188240005
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
PRISCILA MELO DE LIMA - SC032351B
AGRAVANTE : ALFREDO HERING
AGRAVANTE : RITA HERING
ADVOGADO
: ILDERLÉIA VALENTE BARBOSA - SC043524
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CRISTIANO DE AMARANTE - SC019009
Documento eletrônico VDA52210023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:57
Código de Controle do Documento: eba55e0e-bb22-47eb-8c28-d9b5c4952f2b

LUIZ CARLOS VERDIERI JUNIOR - SC013061
FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: ALFREDO HERING
AGRAVADO
: RITA HERING
ADVOGADO
: ILDERLÉIA VALENTE BARBOSA - SC043524
INTERES.
: MARINA BEACH TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
10/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:57
Código de Controle do Documento: eba55e0e-bb22-47eb-8c28-d9b5c4952f2b